Tribunal: TJPA
Processo: 0822287-83.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0822287-83.2025.8.14.0000

RECORRENTE: JOSE TARCISIO DE MELO

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES - Conselho da Magistratura

EMENTA

Ementa

Direito Administrativo. Recurso Administrativo. Perda de delegação de serventia extrajudicial. Intempestividade. Não conhecimento.

I. Caso em exame

Recurso administrativo interposto por delegatário de serventia extrajudicial contra decisão do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que aplicou a penalidade de perda de delegação, com fundamento na Lei Federal nº 8.935/1994, no Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará e na Lei Estadual nº 10.538/2024. A decisão foi publicada no DJe em 21.02.2025, com intimação pessoal do recorrente em 06.03.2025. O recurso foi protocolado apenas em 08.09.2025..

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso administrativo interposto contra decisão da Presidência do Tribunal é tempestivo, à luz do prazo de 10 dias úteis previsto no Regimento Interno do TJPA.

III. Razões de decidir

3. O art. 28, VII, do Regimento Interno do TJPA estabelece o prazo de 10 dias úteis para interposição de recurso contra decisões administrativas da Presidência.

4. A intimação pessoal do recorrente ocorreu em 06.03.2025, iniciando-se a contagem do prazo em 07.03.2025 e encerrando-se em 20.03.2025, nos termos da legislação estadual que disciplina a contagem em dias úteis.

5. O recurso foi interposto em 08.09.2025, muito após o término do prazo regimental, configurando manifesta intempestividade.

6. A ausência de tempestividade, requisito extrínseco de admissibilidade, impõe o não conhecimento do recurso, conforme autoriza o art. 932, III, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo administrativo.

7. A jurisprudência do Conselho da Magistratura do TJPA é firme no sentido de não conhecer recursos administrativos interpostos fora do prazo regimental.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não conhecido.

Teses de julgamento:

"1. O prazo para interposição de recurso administrativo contra decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é de 10 dias úteis, nos termos do art. 28, VII, do Regimento Interno.
2. A interposição do recurso após o decurso do prazo regimental configura intempestividade e impõe o seu não conhecimento, por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade."

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal nº 8.935/1994, art. 32, IV; Regimento Interno do TJPA, art. 28, VII; CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Recurso Administrativo nº 0817198-16.2024.8.14.0000, Rel. Pedro Pinheiro Sotero, Conselho da Magistratura, j. 26.03.2025; TJPA, Recurso Administrativo nº 0806580-12.2024.8.14.0000, Rel. Margui Gaspar Bittencourt, Conselho da Magistratura, j. 14.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Recurso Administrativo nº 0822287-83.2025.814.0000
; Recorrente: José Tarcísio de Melo; Recorrido: Tribunal de Justiça do Estado do Pará:
ACORDAM
os Desembargadores que integram o Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
não conhecer do recurso
, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Belém/Pa, na data da assinatura eletrônica.

Luana de Nazareth Amaral Henrique Santalices

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por
José Tarcísio de Melo
, ex-delegatário do Cartório de Vila Badajós – Comarca de Ipixuna do Pará, contra decisão do Excelentíssimo Desembargador
Roberto Gonçalves de Moura
, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, através da qual foi aplicado ao recorrente a penalidade de Perda de Delegação daquela serventia extrajudicial, nos termos do art. 32, inciso IV da Lei Federal nº 8.935/1994 c/c o art. 1.201, IV, do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará (CNSNR/PA-19).

Em suas razões recursais o recorrente alega que a decisão encontra-se eivada de vícios que a maculam até a nulidade, razão pela qual deve ser cassada. Argumenta ter havido violação ao contraditório e ampla defesa no PAD que conduziu à estipulação da sanção máxima. Defende ter havido reformatio in pejus, posto que a decisão fixou penalidade além da sugerida pela Comissão Processante do PAD. Aduz ter lhe sido imposta dupla penalização. Sustenta ter ocorrido a prescrição punitiva, visto que o PAD excedeu o prazo legal de 60 dias, com republicação sem motivação válida.

Ao final pediu a decretação de nulidade da decisão que lhe aplicara a penalidade, bom como a extinção do feito e arquivamento dos autos.

O recurso foi interposto perante à Corregedoria Geral de Justiça, tendo a titular daquele órgão remetido os autos à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de onde partira a decisão que penalizara o recorrente.

O presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará não exerceu o juízo de retratação, mas manteve a decisão anterior ressaltando a intempestividade deste pedido e a ausência de fatos novos a ensejar a reconsideração.

Encaminhados os autos ao Conselho da Magistratura, coube-me a relatoria do feito mediante regular distribuição.

É o relatório.

VOTO

A decisão recorrida foi exarada pelo Presidente do TJPA nos autos do expediente TJPA-MEM-2024/2025 e publicada no DJe na edição nº 8024/202, de 21 de fevereiro de 2025, aplicando-se, por meio dela, a penalidade de PERDA DE DELEGAÇÃO em desfavor de JOSÉ TARCISIO DE MELO, Titular do Ofício do Distrito de Badajós, Comarca de Ipixuna do Pará –PA (CNS: 06.600-1), nos termos do art. 32, inciso IV da Lei Federal nº 8.935/1994c/c o art. 1.201, IV, do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará (CNSNR/PA-19), e art. XLIII, “b” da Lei Estadual nº 10.538/2024, tendo a Portaria nº 1137/2025-GP consubstanciado referido
decisum
.

Além da publicação do DJe, consta dos autos, no ID 30836556, pags. 363 a 367, comprovações da intimação pessoal do recorrente, acerca dos termos da decisão, ocorrida em 06 de março de 2025.

Verifica-se, desta forma, que a intimação do recorrente foi procedida de forma regular e válida.

Em 08 de setembro de 2025, através do ID 2506289 juntado no Processo nº 0004135-62.2023.2.00.0814-PJeCor, o recorrente apresentou o presente Recurso Administrativo, conforme comprova a folha de rosto daquele processo (ID 30836775, pag. 4).

O art. 28, VII, do Regimento Interno do TJPA estabelece o prazo recursal para os feitos julgados pelo Conselho da Magistratura, nos seguintes termos:

Art. 28.
Ao Conselho de Magistratura, além das atribuições previstas em lei ou neste Regimento compete:

(.
..)

VII - conhecer e julgar os recursos, interpostos regimentalmente no prazo de 10 (dez) dias úteis, contra as decisões administrativas do(a) Presidente, do(a) Vice-Presidente e do(a) Corregedor(a)- Geral de Justiça do Tribunal;

(Redação dada pela Emenda Regimental nº 32, de 20 de setembro de 2023)

Portanto, contata-se que o recurso foi interposto muito além do prazo recursal de 10 dias úteis, iniciados, no caso concreto, em 07 de março de 2025 e encerrado em 20 de março de 2025. Tal circunstância implica em ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, qual seja, a tempestividade, razão pela qual a presente insurgência não deve ser conhecida. É o que dispõe o art. 932 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à senda administrativa.

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Este tem sido o caminho adotado pelo Conselho da Magistratura do Estado do Pará em casos semelhantes.

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO REGIMENTAL. ART. 28, INCISO VII DO REGIMENTO INTERNO DO TJE/PA. INTEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES DO CONSELHO DA MAGISTRATURA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1- O prazo para interposição de recurso administrativo no âmbito do Conselho da Magistratura é de 10 (dez) dias, nos termos do art. 28, VII do Regimento Interno do TJE/PA.

2-
Compulsando os autos, constata-se que a decisão guerreada foi proferida em 26 de junho de 2024, tendo sido apresentado pedido de reconsideração em 12 de julho de 2024 e, posteriormente, foi interposto o presente recurso administrativo ao Conselho da Magistratura em 20 de agosto de 2024, fora do prazo regimental.

3-
A formulação de pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo regimental previsto para a interposição do recurso administrativo no âmbito do Conselho da Magistratura, por ausência de previsão normativa.

RECURSO NÃO CONHECIDO

(TJPA – RECURSO ADMINISTRATIVO – Nº 0817198-16.2024.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Conselho da Magistratura – Julgado em 26/03/2025 )

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. INTEMPESTIVIDADE. O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE TRIBUNAL É DE 10 DIAS ÚTEIS, CONFORME ESTABELECE O ART. 28, INCISO VII DO REGIMENTO INTERNO DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO FORA DO PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A Lei Estadual n. 8972/2020, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual realiza a contagem de prazos processuais expressos em dias úteis, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, conforme previsto no art. 73.

2. Em parecer TJPADES202456067A, a Secretária de Gestão informa que a ciência do recorrente se deu em 05/02/2024. O prazo para interposição recursal terminou em 22/02/2024. Contudo, só foi interposto o recurso em 05/03/2024 (MEMORANDO Nº TJPA-MEM-2024/12964), fora do prazo regimental que é de 10(dez) dias úteis. O sistema de contagem de prazo processual impõe a verificação da intempestividade do Recurso Administrativo em julgamento.

3.Recurso não conhecido, por intempestividade.

(TJPA – RECURSO ADMINISTRATIVO – Nº 0806580-12.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – Conselho da Magistratura – Julgado em 14/08/2024 )

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Administrativo interposto por José Tarcísio de Melo, tendo em vista faltar-lhe requisito essencial, qual seja a tempestividade, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/Pa, na data da assinatura eletrônica.

Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices

Desembargadora Relatora

Belém, 11/03/2026